Tribunal: TJBA
Processo: 8118567-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118567-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LORENA COSTA ARAUJO SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNPREV. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se buscava a declaração de ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária ao FUNPREV sobre verbas de natureza transitória, bem como a restituição dos valores descontados. A sentença entendeu que o valor da causa foi artificialmente majorado para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da inclusão de repetição em dobro, juros capitalizados e honorários advocatícios na base de cálculo do proveito econômico. A autora sustentou a nulidade da extinção do feito, defendendo que eventual incorreção do valor da causa deveria ser corrigida de ofício ou ensejar a remessa ao juízo competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a atribuição de valor da causa em desconformidade com o efetivo proveito econômico autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se compete ao magistrado corrigir de ofício o valor da causa quando constatada sua inadequação aos parâmetros legais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 292, § 3º, do CPC atribui ao magistrado o poder-dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. A inadequação do valor da causa não constitui hipótese legal de indeferimento da petição inicial, pois a legislação processual prevê mecanismo específico de correção judicial da irregularidade. O princípio da cooperação processual impõe a atuação conjunta dos sujeitos do processo para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, vedando soluções processuais excessivamente gravosas quando há medida menos restritiva apta à regularização do feito. A extinção prematura da demanda por incorreção do valor da causa afasta-se da sistemática processual orientada pela primazia da resolução do mérito e configura erro de procedimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a possibilidade e o dever de correção judicial do valor da causa, reputando inadequado o indeferimento da inicial com fundamento exclusivo nessa irregularidade. Embora evidenciada a impropriedade dos critérios utilizados pela autora para fixação do valor da causa, a definição do montante adequado deve ser realizada pelo juízo de origem, sendo inviável sua fixação diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O magistrado deve corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa que não corresponda ao proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora. 2. A incorreção do valor da causa não autoriza o indeferimento da petição inicial nem a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A observância dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito impõe a adoção de medidas voltadas à regularização da demanda antes da extinção do feito. 4. Constatado erro na atribuição do valor da causa, cabe ao juízo de origem proceder à sua retificação e promover o regular prosseguimento do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 292, § 3º, 319, 485, I, e 934. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.06.2025, DJe 16.06.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8153898-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 23.03.2026; TJBA, Apelação Cível nº 8025197-26.2025.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 06.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118567-93.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LORENA COSTA ARAUJO SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 02